Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-80.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1007281-80.2018.8.11.0000
Agravante: Ademir Luiz Alves dos Santos
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EM RAZÃO DA PESSOA – EXEGESE DO ART. 5o, II, DA LEI N. 12.153/09 – TEMA 1.053 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – MÉRITO RECURSAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA – REITERADAS DECISÕES – ENTENDIMENTO DOMINANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/09, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, por se tratar de autarquia federal. Tema 1.053 do STJ.
De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o julgador não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pretendido.
Assim, constatado que o Recorrente preenche os requisitos para o recebimento do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, quais sejam, a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia, o deferimento dessa medida é de rigor.
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Tema 862/STJ.
Em aplicação analógica da Súmula n. 568/STJ, o Relator, monocraticamente, poderá dar, ou negar, provimento ao Recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ademir Luiz Alves dos Santos, contra a decisão, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1002447-25.2018.8.11.0003, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
Foi reconhecida, no julgamento do Recurso, a incompetência deste Sodalício para o processamento do feito, pelo fato de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, oportunidade em que foi declinada a competência para a Turma Recursal Única.
Na derradeira decisão, a Vice-Presidente desta Corte Estadual, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, devolveu o Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora, para avaliar uma possível contradição entre o referido julgado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado no Tema n. 1.053, e, se for o caso, exercer o juízo de retratação.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do presente Recurso é, de fato, deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Passo, desde logo, ao exame da controvérsia recursal, pois o presente instrumento processual encontra-se maduro para julgamento.
Denota-se dos autos que Ademir Luiz Alves dos Santos insurgiu-se contra a decisão, proferida nos autos de Ação Previdenciária n. 1002447-25.2018.8.11.0003, que indeferiu a tutela antecipada, consistente no restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
O Agravante noticiou, em resumo, que foi vítima de um acidente, enquanto laborava como marceneiro, em 06/03/2014, quando perdeu os dedos da sua mão direita e, por isso, está totalmente incapacitado para o labor.
Assim, desde então, foi afastado de suas atividades laborais habituais, razão pela qual, recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário, concedido com alta programada.
Desse modo, o Agravante requereu novas prorrogações e submeteu-se a perícias, para confirmar o seu quadro de incapacidade, no entanto, em 31/05/2016, teve seu benefício suspenso, razão pela qual, ajuizou a demanda judicial, pugnando pelo restabelecimento do benefício previdenciário, contudo, teve a liminar indeferida no juízo de piso.
Irresignado, objetivou, neste Recurso, a concessão do efeito ativo, ao fundamento de que foi demonstrada a possibilidade de ocorrência de grave ameaça, ou lesão, pois necessita do benefício previdenciário para sobreviver, bem como a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, uma vez que comprovado pelos documentos que é incapaz para a atividade laboral.
No primeiro contato com este Agravo, indeferi o pedido de urgência recursal (id. 2562215), pois, à época, entendi que não havia sido comprovado o dano grave e de difícil reparação, uma vez que a ação foi proposta quase 02 (dois) anos após a suspensão do último pedido de restabelecimento, em 31/05/2016, de sorte que a questão deveria aguardar a instrução processual.
Pois bem.
Não obstante aquela minha primeira decisão, de indeferimento da liminar, verifico que, passados pouco mais de 03 (três) anos, daquele decisum, o feito de base ainda não foi decidido, justamente em decorrência do imbróglio relativo à competência para processar e julgar o feito.
Sucede que, na ação de base, já foi realizada a perícia judicial, que constatou, inclusive, que as lesões sofridas pelo Agravante são de natureza parcial e permanente, e que ele encontra-se apto para reabilitação (id. 16807092, do processo de origem).
Nesse contexto, diante da fungibilidade dos benefícios previdenciários, parece-me que, no caso do Recorrente, a hipótese é de concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991, sem prejuízo, contudo, da posterior reanálise da questão na ação de piso, ou em um eventual Recurso de Apelação.
De fato, consoante o referido dispositivo legal, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos, para o recebimento do sobredito auxílio: 1o - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2o - lesão em decorrência do acidente e; 3o - lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.
No caso em apreço, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do acidente de trabalho, logo, ele detém a qualidade de segurado, conforme comprova os documentos constantes dos autos originários (id. 12596510, 12596497 e 12596489).
De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.213/1991.
Além disso, como já registrei acima, a perícia judicial constatou que as lesões sofridas pelo Agravante são de natureza parcial e permanente (id. 16807092, do processo de origem).
Assim, conforme o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, possível a concessão do benefício do auxílio-acidente. Veja-se:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO - REQUISITOS COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC- MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DO AUTOR PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a limitação sofrida para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do infortunado, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de auxílio-acidente. 3. "(...)O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17/09/2007, p. 365)". 4. Recurso do INSS parcialmente provido e Apelo do Autor provido. Sentença retificada em parte. (Apelação/Reexame Necessário 125086/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 09/06/2015).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO ACIDENTE - REQUISITOS CONFIGURADOS - BENEFÍCIO DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA PARCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. Com relação aos valores em atraso, deverá ser aplicado, para fins de correção monetária, o INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando então deverão incidir os índices da caderneta de poupança. (Apelação/Reexame Necessário 100035/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que as lesões decorrentes de acidente estejam consolidadas, quando houver redução da capacidade laboral do segurado, o pagamento do auxílio-acidente mostra-se devido, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Sobrevindo a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, implicando redução da capacidade laborativa do segurado do INSS, é devido o pagamento do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. (...). (TJ-MG - AC: 10417110001456001 MG, Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 19/11/2013, Câmaras Cíveis / 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2013).
Quanto ao termo inicial da implantação do auxílio-acidente, saliento que o §2o do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).
Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.
Forte nessas razões, torno sem efeito a decisão de id. 33668499 e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, para determinar ao Agravado que implante, em benefício do Agravante, o auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.
Comunique-se o Juízo a quo, com urgência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.